Tribunal: TJMT
Processo: 0002342-90.2014.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002342-90.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Relator em Substituição Legal
: DES. LUIZ OCTÁVIO SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTÁVIO SABOIA RIBEIRO
, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — LIMITES DO PODER JUDICIÁRIO PARA INTERVIR EM POLÍTICAS PÚBLICAS —
TESE FIXADA
EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 698)
— OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — EMISSÃO — IMPRESCINDIBILIDADE
.

Não é materialmente possível determinar medida pontual à Administração para atender ausência ou deficiência do serviço público, mas tão somente apontar os objetivos que necessitam ser alcançados, e determinar à Administração a apresentação de plano ou meio adequado para alcançá-los, consoante entendimento firmado no julgamento do recurso extraordinário 684612/RJ, com repercussão geral (Tema no 698). Logo, compete ao Tribunal exercer o juízo de retratação.

Emissão de juízo de retratação
.

Recurso provido
.
Sentença retificada
.

R E L A T Ó R I O

Interposto recurso extraordinário pelo
Estado de Mato Grosso
, a Desembargadora Vice-Presidente encaminhou os autos à Câmara para efeito de exercitar juízo de retratação, em razão de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
recurso extraordinário
684612/RJ, com repercussão geral (Tema no 698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, de relatoria da Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, está assim ementado:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — REFORMA DE HOSPITAL REGIONAL — NECESSIDADE — OMISSÃO ESTATAL — DEVER CONSTITUCIONAL — APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA — INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO — INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES — TUTELA DE DIREITOS — ABSOLUTA PRIORIDADE — RESGUARDAR A INTEGRIDADE DOS PACIENTES — VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA — MULTA DIÁRIA — POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO — NECESSIDADE DE MINORAÇÃO — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SENTENÇA RATIFICADA, EM PARTE.

“
Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação em processo que objetiva a tutela de direitos assegurados ao atendimento individual do paciente, que deve ter um atendimento digno nos hospitais mantidos pelo Poder Público.

Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais
”. (Apelação/Reexame Necessário 10394/2015, Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara Cível, julgado em 16/06/2015, publicado no DJe 22/06/2015).

Pertinente a exclusão da multa cominatória fixada contra o Poder Público, quando não verificado nos autos a sua necessidade. (Id. 113866991 – fls. 40/41).

É esta a ementa do acórdão paradigma:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO SOCIAL À SAÚDE.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina.

2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento.

3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador.

5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados.

6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “
1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)
”. (STF, Tribunal Pleno, RE 684612/RJ repercussão geral, relator Ministro Ricardo Lewandowski, redator do acórdão Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de agosto de 2023). [com itálico no original]

Trata-se de apelação com remessa necessária interposta pelo
Estado de Mato Grosso

contra sentença (Id. 113866989 – fls. 155) proferida em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do
Estado de Mato Grosso
, com objetivo de que seja determinado ao Estado de Mato Grosso realizar, pontualmente, a reforma, ampliação, aquisição de equipamentos e medicamentos do Hospital Regional do Município de Sorriso/MT.

No dia 3 de setembro de 2014, foi prolatada a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para:

[...] a) condenar o requerido Estado de Mato Grosso, na obrigação de
realizar a reforma, ampliação e aquisição de equipamentos necessários ao Hospital Regional do Município de Sorriso/MT, nos termos requeridos e apontados na inicial
, solucionando as irregularidades e deficiências constatadas através do inquérito civil 32/2009 que instrui a inicial;

a.1) fixo o prazo máximo de 4 (quatro) meses para cumprir a obrigação já determinada e tutela antecipada (reforma e ampliação e aquisição de medicamentos, quanto ao pronto-socorro e maternidade);

a.2) fixo, quanto as demais medidas de reforma, ampliação, compra de equipamentos e outros, o prazo máximo de 1 (um) ano para cumprimento da obrigação de fazer;

b) Cominar, para a hipótese de eventual inadimplemento da obrigação de fazer, multa diária, arbitrada no patamar equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais), a serem revertidos em favor da reforma e ampliação do nosocômio, caso esta sentença não seja cumprida (art. 461,
§
4o, do Código de Processo Civil), sem prejuízo de outras eventuais medidas que se fizerem necessárias; [...]. (Id. 113866989 – fls. 170).

A sentença determinou ao Estado de Mato Grosso “
realizar a reforma, ampliação e aquisição de equipamentos necessários ao Hospital Regional do Município de Sorriso/MT, nos termos requeridos e apontados na inicial
”. E na inicial, o pedido é do seguinte teor:

[...] III – A procedência da inicial, ordenando ao Estado de Mato Grosso a promoção de todos os investimentos necessários às obras de reforma e ampliação do Hospital Regional de Sorriso-MT (1o e 2o etapa completa), não só os itens urgenciais da tutela antecipada, bem como
promover a aquisição dos equipamentos necessários a renovação/complementação do parque tecnológico da unidade, em valor total de R$ 18.465,992,00 (dezoito milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, novecentos e noventa e dois reais)
, objetivando adequar a estrutura do nosocômio a real demanda da população local, viabilizando a realização de um número compatível de procedimentos eletivos, evitando que seja negado ao cidadão seu direito a saúde. [...]. (Id. 113866971 – fls. 37).

Contra essa sentença, foi interposto recurso de apelação pelo Estado de Mato Grosso, o qual foi dado provimento, em parte,
apenas para excluir a multa diária por eventual descumprimento da sentença,
consoante acórdão acima citado (Id. 113866991 – fls. 40/41).

Deveras, dúvida não há de que o Poder Judiciário pode intervir com parcimônia em questões sensíveis do arcabouço constitucional, tais como educação, saúde, segurança, infraestrutura etc., a autorizar sua intervenção nas políticas públicas, mormente quando se trata do descumprimento de norma legal, em relação à qual não há espaço para a Administração optar ou não pela sua observância.

Todavia, compete ao Executivo a adoção de medidas necessárias para suprir a carência de reforma, ampliação de Hospitais (Pronto-socorro e maternidade), aquisição de equipamentos e medicamentos para o Município de Sorriso, pelo que não é possível impor medida determinada.

Sobre a questão, como já mencionado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 684612/RJ, em sede de repercussão geral (Tema no 698), fixou a seguinte tese:

1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.

2.
A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado
.

3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). (Tese fixada no julgamento de
3 de julho de 2023
: STF, Tribunal Pleno, RE 1

684612/RJ repercussão geral, relator Ministro Ricardo Lewandowski, redator p/ acórdão Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
7 de agosto de 2023
). [sem negrito no original]

Portanto, reconhecida a divergência entre o fundamento adotado pela Câmara e a tese fixada no julgamento do recurso extraordinário 684612/RJ, com repercussão geral (Tema no 698), imprescindível a emissão de juízo de retratação.

Essas, as razões por que voto no sentido de exercer o juízo de retratação para
dar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso e julgar improcedentes os pedidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024